Tribunal: CARF
Processo: 13876.000028/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000028/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
JOSE EUGENIO COSME DE MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR DEPENDENTE. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE. MEIOS DE PROVA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual (DAA).
Constatado erro de fato no preenchimento da DAA, cabe a retificação de ofício
pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN.
Para tanto, deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrada a existência de erro de fato
decorrente de falha de impostação de dados na declaração de ajuste anual, eis
que o lançamento deve-se conformar à realidade fática
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir os rendimentos recebidos por
dependente, no valor de R$ 13.785,38, associados ao IRRF glosado, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000028/2009-36
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000028/2009-36

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.347,54, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
por dependente, no total de R$ 13.785,38, correspondente à diferença entre o valor declarado e o
informado em DIRF pela fonte pagadora, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$
1.388,26 (fls. 20/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-56.899, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 87/89):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
28/31, relativo ao ano-calendário 2004, que lhe exige o crédito tributário no montante
de R$ 2.347,54.
O lançamento originou-se da glosa do imposto retido na fonte proveniente da empresa
ARFRIO S/A Armazéns Geraisfrigoríficos, no importe de R$ 13,781,38, resultando
no crédito tributário acima apurado.
Em sua impugnação de fl. 01, o contribuinte reconhece que o imposto de renda retido
na fonte foi pleiteado indevidamente, mesmo assim requer o cancelamento do débito
fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2012 (fls. 95), o contribuinte, em 29/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 96/97), alegando que elaborou DAA retificadora alterando as
irregularidades apuradas e outras, registrando a realidade dos valores devidos a receber em
restituição e solicitando a inclusão de sua esposa como dependente, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 98/114.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000028/2009-36

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos recebidos por dependente:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da compensação indevida do IRRF recebido por dependente, em decorrência
do processamento da DAA/2005, importando na apuração do imposto a pagar no valor de R$
1.388,26, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 88/89):
Dispõe o artigo 15, inciso II, da Lei no 9250 de 1995 sobre a compensação do imposto
de renda retido na fonte com o imposto devido apurado na declaração de ajuste,
conforme abaixo se transcreve:(...)
Ainda sobre a dedução do imposto estatui o artigo 12, inciso V, da Lei no 9250 de 1995,
que assim determina: (...)
Como se vê, somente a retenção do imposto de renda efetivamente realizada pela fonte
pagadora é que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado
anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em recebe o
rendimento e é a partir deste momento é que nasce o direito de compensá-lo.
Da análise das peças processuais, verifica-se que o contribuinte pleiteou na declaração
de ajuste anual a título de imposto retido na fonte com dependentes o valor de R$
13.785,38 (fls. 33 e 34), porém não apresentou documento comprobatório nem da
retenção e tampouco do recolhimento do imposto pleiteado, razão pela qual a glosa
foi corretamente efetuada.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000028/2009-36

Da análise dos autos, constata-se que o IRRF glosado de R$ 13.785,38 sobre os
rendimentos supostamente recebidos por dependente/declarado, refere-se a diferença entre o
valor declarado e o total retido pela fonte pagadora ARFRIO S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos,
ao teor da DIRF apresenta, e decorreu de mero erro na impostação de dados na declaração de
ajuste, uma vez que os rendimentos declarados não foram recebidos por dependente, mas sim são
de titularidade do Recorrente, conforme se depreende do informe de rendimentos e da DIRF
acostados aos autos (fls. 8 e 86).
Chama-se à atenção o fato de ter sido lançado na DAA no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos Dependentes”, os mesmos valores lançados
no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular”, valores estes
constantes do comprovante de rendimentos emitidos pela fonte pagadora ARFRIO S.A. (fls. 8),
ocorrendo mero equívoco na impostação de dados na declaração de ajuste, calhando na espécie a
retificação de ofício pela autoridade fiscalizadora, na exata dicção do art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar, que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
da atuação, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento. Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão
do lançamento vergastado.
Com efeito, restando demonstrada a inocorrência de omissão de rendimentos e de
IRRF retido de dependente/declarado – tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante
a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob
pena injustiça fiscal – cabe a retificação de ofício da declaração de ajuste, para que a mesma
possa refletir a correta conduta fiscal do contribuinte, espelhando os rendimentos efetivamente
recebidos no decorrer do ano-calendário de 2004.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e com base no
conjunto probatório produzido, restando demonstrado que os rendimentos vinculados ao IRRF
glosado foram recebidos pelo Recorrente, indene de dúvida acerca da inocorrência do
recebimento de rendimentos por seu dependente/declarado, razão pela afasto o lançamento e
torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Já em relação ao pedido de retificação da DAA/2005 para inclusão de sua esposa
como dependente, não há como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho
recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais
e prazos para se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Ademais, como bem fundamentado na decisão recorrida, a retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja
matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000028/2009-36

Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto em epígrafe, para excluir os rendimentos recebidos por
dependente, no valor de R$ 13.785,38, associados ao IRRF glosado, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital